Tribunal: CARF
Processo: 18050.001109/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.001109/2008-08
ACÓRDÃO
2301-011.596 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
INTERESSADO
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2000 a 28/02/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA GFIP.
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, IV DA
LEI No 8.212, DE 1991. CANCELAMENTO.
Deve ser cancelado lançamento decorrente de multa por descumprimento
de obrigação acessória por não declarar em GFIP a base de cálculo da
contribuição previdenciária incidente sobre serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nos termos do
art. 22, IV da Lei n.o 8.212, de 1991. O artigo foi declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE
595.838/SP) e, nos termos do art. do artigo 98, II do RICARF, deve ser
obrigatoriamente aplicado por este Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados, rerratificar o
Acórdão no 2301-011.132, de 08/03/2024, para dar provimento ao recurso voluntario, cancelando
o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.596 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto contra o Acórdão no 2301-011.132,
de 08/03/2024, que decidiu, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencido o Relator, que dava provimento ao Recurso.
O embargo foi proposto pela redatora designada para fazer o voto vencedor por
verificar omissão do Colegiado na apreciação da matéria trazida no Recurso Voluntário.
De acordo com o Relatório fiscal, o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória decorreu da falta de informação em GFIP contribuições devidas aos
cooperados associados à cooperativa de trabalho:
1. O contribuinte deixou de informar em GFIP, a contribuição devida dos
cooperados associados a cooperativas de trabalho, infringindo o disposto no
artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência
Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
(...)
A multa aplicada pela infração praticada é de R$ 101.890,34 (Cento e um mil ,
oitocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) , pois o contribuinte deixou
de informar em GFIP a contribuição devida dos cooperados associados a
cooperativas de trabalho , infringindo assim capitulada no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5° da Lei 8.212/91, combinado com o inciso II do artigo 284 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que corresponde a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada , observado o limite mensal previsto no
parágrafo 4° do artigo 32 da Lei 8.212/91 , combinado com o artigo 284, inciso Ido
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria 822 de 11/05/05 e
calculada conforme quadro anexo: (e-fls. 12)
Grifou-se
Enquanto o Acórdão embargado decidiu sobre distribuição de lucros a diretores não
empregados, matéria que não fazia parte da lide:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.596 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
3
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/08/2000 a
28/02/2005 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
PREVISÃO
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros, posto
que inexiste norma que lhes conceda isenção.
O embargo foi admitido em 12/06/2024.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 MÉRITO
 Cooperativa de Trabalho
Para melhor conhecimento do caso, é oportuno um breve histórico de como foi a
alteração da legislação que regeu a contribuição sobre os valores pagos a cooperados em
cooperativa de trabalho no período de ocorrência do fato gerador do tributo sujeito ao
lançamento.
Com a publicação da Lei Complementar no 84, de 1996, o art. 1o, II, institui a
contribuição de 15% (quinze por cento) a ser cobrado da Cooperativa de Trabalho, e incidente
sobre a importância paga ou creditada a seus cooperados, quando o serviço for prestado por
intermédio delas.
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de
quinze por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou
creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo
empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e
demais pessoas físicas; II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de
quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a
seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas.
A LC no 84 foi revogada pelo art. 9o da Lei no 9.876, de 26/11/1999, com produção
de efeitos imediatos, a exceção feita pelo art. 8o.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.596 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
4
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
quanto à majoração de contribuição e ao disposto no § 4o do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada por esta Lei, a partir do dia primeiro do mês
seguinte ao nonagésimo dia daquela publicação, sendo mantida, até essa data, a
obrigatoriedade dos recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 9o Revogam-se a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os
incisos III e IV do art. 12 e o art. 29 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os
incisos III e IV do art. 11, o § 1o do art. 29 e o parágrafo único do art. 113 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991.
A Lei no 9.876, de 1999, também alterou a redação do art. 22, IV, que passou a
prever que o recolhimento de 15% (quinze por cento) sobre o serviço prestados por intermédio de
cooperativa de trabalho, incidiria sobre o valor bruto da nota fiscal e seria de responsabilidade da
tomadora do serviço.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 10, de 2016)

Em 2014 o Supremo Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a alteração
promovida pela Lei no 9.876, de 1999, relativa à redação do art. 22, IV (RE no 595838/SP, Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014):
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto
da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de
custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher
a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na
redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao
cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da
cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos
serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou
entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo,
típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros
às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados,
não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99,
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.596 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
5
ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando
a
contribuição
hipoteticamente
incidente
sobre
os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio,
a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195,
§ 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC
08-10-2014)
Em 2016 a Resolução do Senado Federal no 10 suspendeu a execução do citado
artigo.
De acordo com o artigo 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634, de 21/12/2023, deve-se aplicar a decisão transitada em julgado que declarar
inconstitucionalidade de Lei, proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto, a multa decorre na falta de informação em GFIP de informações
de retenções de 15% que deveriam ter sido feitas sobre os pagamentos aos associados de
cooperativa de trabalho, retenção essa que foi declarada inconstitucional pelo STF, resta assim
cancelar o lançamento da multa.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por acolher os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes para, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-011.132, de
08/03/2024, para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntario cancelando o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 716
DF CARF MF
Original